Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA OBJETIVANDO COMPELIR A AGRAVADA A AUTORIZAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRADO RISCO DE DANO. ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EXARADA PELO STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. INDEFERIMENTO.

1. Indefere-se a tutela de urgência quando não demonstrado risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional, eis que inexistente, in casu, perigo de morte da agravante, caso postergada a apreciação do pleito liminarmente formulado para depois do julgamento dos Recursos Especiais 1870834/SP e 18722321/SP.

2. O colendo STJ determinou a suspensão, em âmbito nacional, da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

3. Incabível, ademais, o deferimento da tutela de urgência quando constatado risco de dano inverso (art. 300, § 3o, do CPC).

4. Agravo de instrumento não provido.